Tribunal: TJPA
Processo: 0000926-09.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000926-09.2017.8.14.0005

APELANTE: NOEMIA PERES SILVA

APELADO: NORTE ENERGIA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Noemia Peres Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de responsabilidade civil por danos morais proposta em face de Norte Energia S/A, objetivando indenização decorrente de impactos da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de propriedade do imóvel desapropriado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a quitação dada em acordo extrajudicial obsta o pleito de ampliação da indenização pretendida; (ii) verificar se a autora demonstrou os requisitos necessários à obtenção de indenização, notadamente a comprovação da propriedade do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do acordo extrajudicial subsiste, na ausência de vícios como dolo, coação ou erro essencial, sendo legítima a quitação plena e geral conferida entre as partes, que impede a ampliação da indenização originalmente pactuada.

4.

A transação, por ser negócio jurídico bilateral, implica concessões recíprocas, extinguindo o litígio e afastando alegações posteriores de insuficiência no acordo.

5.

A comprovação da propriedade de imóvel exige apresentação de título hábil registrado no Cartório de Registro de Imóveis, conforme disposto no art. 1.227 do Código Civil, o que não foi atendido pela autora, que se valeu de contrato particular de compra e venda sem a devida averbação.

6.

É assegurado ao possuidor indenização proporcional à sua condição jurídica, inferior ao direito de propriedade, sendo necessário promover os meios judiciais para constituição do título para pleitear a integralidade da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O acordo extrajudicial regularmente celebrado, sem vícios de consentimento, impede a ampliação da indenização originalmente pactuada.

2.

A comprovação de propriedade de imóvel exige título registrado no Cartório de Registro de Imóveis, sendo o contrato particular insuficiente para tal finalidade.

3.

A indenização ao possuidor deve observar os limites de sua condição jurídica, distinta do direito de propriedade.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 840, 849 e 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.265.890/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/12/2011; TJ-SP, AC 1005351-29.2019.8.26.0047, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 25/04/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000926-09.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: NOEMIA PERES SILVA

ADVOGADO: WELLITON VENTURA DA SILVA – OAB/PA 18.667

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por danos morais
proposta por
NOEMIA PERES SILVA
em desfavor de
NORTE ENERGIA S/A
objetivando a reparação civil decorrente da construção da Usina de Belo Monte.

Sentença:
extinguiu o feito com resolução do mérito, pela improcedência dos pedidos, uma vez que a Autora não preenchia os requisitos para remanejamento ou qualquer outra indenização, a saber: propriedade do imóvel desapropriado.

Apelação:
por
NOEMIA PERES SILVA
, cingindo seu levante na incorreção da sentença diante
(i)
da inexistência de prova contrária ao levante da autora,
(ii)
obrigação da Requerida em promover a melhor proteção aos direitos dos afetados e
(iii)
enquadramento da requerente nos requisitos para indenização moral e material.

Contrarrazões:
apresentadas ID. 9482654.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000926-09.2017.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: NOEMIA PERES SILVA

ADVOGADO: WELLITON VENTURA DA SILVA – OAB/PA 18.667

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB/PA 11.260

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Por pontos.

O núcleo estrutural da lide é o cotejo entre a responsabilidade civil e o dano dela decorrentes conjugados a transação extrajudicial imaculada, sem olvidar a
prova
da titularidade necessária ao cumprimento integral da transação.

1.

Da transação.

Elencada topograficamente no artigo 840 do Código Civil, a transação como espécie de contrato, possui o objeto de prevenir ou terminar o litígio, mediante concessões mútuas e que, por ser um contrato, após sua avença, só se anulará em especial ó se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. (Art. 849 CC).

Pontes de Miranda (Tratado de direito privado, tomo XXV, Bookseller, pág. 159), aduz que “é fácil apontar-se a transação como negócio jurídico declarativo. Em verdade, trata-se de negócio jurídico bilateral de modificação”. É ela via da transação então que há a elevação da vontade dos particulares ao plano jurídico, cuja inserção faz decair o litígio ou incerteza.

Não há qualquer fala nos autos de que ocorreu elemento que atingisse a validade da vontade posta pelos acordantes:
extinção do litígio,
mediante concessões recíprocas
.

Destaco a concessão recíproca, porque descabe a uma das partes aduzir que a transação não contemplou a integralidade de eventual dano sofrido. Isso porque ao transacionar, faz a concessão de decair o importe que acha devido como reparação, para que por outro lado, receba a concessão do acordante oposto.

Em sendo assim é perfeitamente possível no caso em comento entender que todas as obrigações de uma parte para com a outra foram consideradas adimplidas e extintas no momento da transação, diante da inexistência de qualquer limitação ao objeto da transação ou até mesmo causa que justificasse a mudança da compreensão de validade do termo.

Neste sentido (
pela manutenção do acordo e a compreensão de quitação que afasta a pretensão autoral
), temos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. PRÉVIO ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELAS PARTES. QUITAÇÃO. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Como salientado em precedentes deste Tribunal, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias. É justamente a hipótese dos autos, mostrando-se dispensável a dilação probatória, pois os pontos controvertidos foram devidamente esclarecidos pela prova documental dos autos. Existência de prévio acordo extrajudicial em que a autora concedeu a quitação em relação aos prejuízos e danos por ela suportados no acidente relatado (fls. 216/217). Prejuízo à defesa não verificado. Nulidade da sentença não configurada. Segundo, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre a ao ausência de interesse processual da autora, tendo em vista a realização de acordo extrajudicial. A apelante anuiu com o valor oferecido pela empresa, qual seja, R$ 9.375,00, dando plena quitação a todos os danos sofridos em razão do acidente ocorrido em 22/12/2016. Instrumento (fls. 216/217) válido e eficaz com assinatura da autora no recibo de pagamento. O acordo, portanto, foi entabulado antes do ajuizamento da presente ação e possuía o mesmo objeto desta demanda. Reconhecimento da carência da ação por falta de interesse processual da parte autora, diante a total quitação dada à autora pelo acordo firmado extrajudicialmente. Precedentes do STJ e do TJSP. E terceiro, a condenação por litigância de má-fé da autora fica mantida. A autora omitiu quando do ajuizamento da presente ação a existência de acordo em que concedeu a quitação sobre os danos decorrentes do acidente ocorrido em 22/12/2016. E, mesmo após a apresentação do acordo extrajudicial pela empresa ré, a autora insistiu nos pedidos deduzidos na inicial (fls. 227/232). Desse modo, mantenho a condenação da autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Precedentes. Ação improcedente, mantida a condenação da autora às penas de litigância por má-fé. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10053512920198260047 SP 1005351-29.2019.8.26.0047, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 25/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Em arremate, pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a impossibilidade do pleito de ampliação da indenização:

"CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese específica dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento. 2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. 3. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa. 4. Em sua origem, a ilicitude do negócio usurário era medida apenas com base em proporções matemáticas (requisito objetivo), mas a evolução do instituto fez com que se passasse a levar em consideração, além do desequilíbrio financeiro das prestações, também o abuso do estado de necessidade (requisito subjetivo). Ainda que esse abuso, consubstanciado no dolo de aproveitamento - vantagem que uma parte tira do estado psicológico de inferioridade da outra -, seja presumido diante da diferença exagerada entre as prestações, essa presunção é relativa e cai por terra ante a evidência de que se agiu de boa-fé e sem abuso ou exploração da fragilidade alheia. 5. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais. 6. Recurso especial parcialmente provido." (Resp 1.265.890/SC, Terceira Turma, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 01/12/2011)

Em sendo assim, inexistindo elementos que afastem a validade da avença, deve esta ser mantida.

Sigamos.

2.

Da necessidade de prova da propriedade.

De plano afirmo. Propriedade se comprova com título! É a compreensão do artigo 1.227 do Código Civil, vejamos:

“(...) Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código. (...)”

O Recorrente até então, apenas lançou mão de um contrato
particular
de compra e venda (ID. 9482617 - Pág. 4) sem que se fizesse publicizado pela via da Escritura Pública e sua respectiva –
e inexorável
- averbação na matrícula do imóvel.

Não podemos quedar a ingenuidade de crer que só a alienação (registrada) enseje a aquisição de propriedade, há outras vias, inclusive extrajudiciais para se regularizar a propriedade e assim, receber a integralidade da indenização acertada.

Não se está aqui dizendo que a Recorrente não tem direito a indenização acordada, mas sim que é legítima a condição da Recorrida
– apresentação do título de propriedade-
para liberação do restante do valor, tanto para que se tenha certeza de que a Recorrente é, de fato, a dona, quanto para a Recorrida, de que está pagando à pessoa certa e legítima proprietária.

O mais acertado, em vez de inaugurar um processo judicial bélico e vazio de juridicidade, poderia a Recorrente promover os meios judiciais e extrajudiciais para a aquisição da propriedade, e com o título, requerer perante à Recorrida, sua indenização. Simples!

Mas, discussões sobre eventual prescrição aquisitiva, ou até mesmo relação obrigacional dos herdeiros do à época promitente vendedor para com o então promitente comprador e ora Recorrente, desbordam indubitavelmente dos limites da presente lide. Neste sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão dos opoentes ao reconhecimento de que são os proprietários do imóvel expropriado, alegando tê-lo adquirido por usucapião, e à liberação, em seu favor, da indenização depositada nos autos da ação expropriatória. Intervenção de terceiro incabível. Discussão sobre a titularidade do bem que transcende os limites objetivos da ação principal. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - AC: 10149346620198260361 SP 1014934-66.2019.8.26.0361, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2022)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. NÃO VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a "desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante o pagamento de indenização" (Manual de direito administrativo, 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 808). 2. No caso concreto, contudo, houve a expropriação da posse, a qual, em certos casos, é aceita pela jurisprudência do STJ. No REsp 769.731/PR, Relator Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do STJ fez constar na ementa do julgado o seguinte trecho: "
1. A desapropriação de posse não se insere na exigência do art. 34 do Dec.-Lei 3.365/41 para o levantamento da indenização, que deve ser paga a título de reparação pela perda do
direito possessório.
Precedentes desta Corte: REsp 184762/PR; DJ 28.02.2000; AG 393343, DJ 13.02.2003; REsp 29.066-5/SP, RSTJ 58:327. 2. A desapropriação atinge bens e direitos, mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos, desde que sejam passíveis de apossamento e comercialidade, tenham valor econômico ou patrimonial e interessem à consecução dos fins do Estado. 3
. Consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: 'Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse' (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader).
4. Deveras, a exigência do art. 34 do DL 3.365/41 impõe-se quando a dúvida sobre o domínio decorre de disputa quanto à titularidade do mesmo. 5. A posse, conquanto imaterial em sua conceituação, é um fato jurígeno, sinal exterior da propriedade. É; portanto, um bem jurídico e, como tal, suscetível de proteção. Daí por que a posse é indenizável, como todo 'e qualquer bem. (In, Recurso 'ex officio' nº 28.617, julgado pelo extinto 2º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo, publicado na Revista dos Tribunais nº 481, em Novembro de 1975, às páginas 154/155)". 3. No Agravo de Instrumento que deu origem ao recurso ora examinado, o agravante assentou:"não foi localizado qualquer registro imobiliário correspondente à área em questão. Restou constatado apenas que os apelados detinham um contrato particular de compromisso de compra e venda". 4. In casu, diante da inexistência de registro imobiliário e de disputa pela propriedade, o Tribunal de origem determinou a desapropriação da posse e o levantamento do preço diante da sua comprovação. 5. A desapropriação da posse já foi acolhida em julgamentos recentes do STJ ( AgRg no AREsp 761.207/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2016, e REsp 1.267.385/RN, Relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6/9/2013). (...)

8. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1717208 SP 2017/0313143-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018)

De fato, o possuidor tem direito de ser indenizado, mas não como se fosse proprietário, e sim, de acordo com a sua extensão em direito (menor que o direito de propriedade). Se quiser receber como proprietária, promova a constituição do título para tanto.

Assim, uma vez que a autora não provara que preenche os requisitos para fazer apta a indenização,
a sentença deve ser mantida irretocável.

Ante o exposto,
conheço do recurso NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024